Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL DE PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO E PAZ COM EMISSÃO DE RUÍDOS ACIMA DO PERMITIDO PELA LEI DISTRITAL 4.092/2008. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. No caso concreto, a parte recorrente, autuada pela infração de perturbação do sossego e da paz (emissão de ruído acima do permitido – Lei Distrital 4.092/2008), pleiteia a nulidade do ato administrativo, sob os seguintes fundamentos: inexistência de ordem de serviço à fiscalização e inconsistência nos parâmetros de medição (local de coleta, informações do suposto reclamante, declaração de que medições foram efetuadas nas condições e locais indicados).
II.O processo administrativo de apuração fiscal obedecerá a programação previamente elaborada, cujo desmembramento em ações fiscais individuais dar-se-á por ordem de serviço da respectiva chefia imediata (Decreto Distrital 37.056, art. 29, §1o).
III. Diversamente da tese recursal, o procedimento administrativo transcorreu regularmente, sem ofensa às normas administrativas, porquanto: i) a lavratura do Auto de Infração 03490/2018 originou-se da Ordem de Serviço 12/2018 que determinou, entre outras ações, a fiscalização de emissão de ruídos emitidos pelo estabelecimento do requerente, em razão de reclamações à Ouvidoria Geral do DF (protocolos Re 100779/2018; Re 091303/2018; S0 079861/2018 – Id 21870145-p.1/2); ii) a ausência de publicação oficial da ordem de serviço encontra respaldo na confidencialidade das informações administrativas de fiscalização (Lei 4.990/2012, art. 25 , VIII); iii) o estabelecimento teve ciência prévia do delito tipificado na infração, inclusive com a imputação da penalidade de advertência – AI 2763/2017 (Id 21870167- p.51); iv) as medições dos ruídos foram realizados conforme as diretrizes da NBR 10.151 item 5.1 : “Na ocorrência de reclamações, as medições devem ser efetuadas nas condições e locais indicados pelo reclamante, de acordo com 5.2.2 e 5.3, devendo ser atendidas as demais condições gerais”; v) o Auto de Infração menciona pormenorizadamente os dias, locais e forma de medição (Lei 4.092/2008, art.7o, § 2o - Id 21870167 -p.1/20).
IV. Desse modo, irretocável a sentença de improcedência dos pedidos, uma vez não verificada qualquer ilegalidade do ato administrativo.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Custas e honorários (10% do valor da causa) pelo recorrente (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).